Tribunal: TJSP
Processo: 0007863-55.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Custas iniciais. Recolhimento não comprovado. Extinção sem resolução do mérito. – A impetrante, intimada para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte e a extinção do mandado de segurança era mesmo medida de rigor, com o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. – Extinção sem resolução de mérito. Recurso da impetrante desprovido, mantida a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Custas iniciais. Recolhimento não comprovado. Extinção sem resolução do mérito. – A impetrante, intimada para recolher as custas iniciais, quedou-se inerte e a extinção do mandado de segurança era mesmo medida de rigor, com o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. – Extinção sem resolução de mérito. Recurso da impetrante desprovido, mantida a sentença por outro fundamento.